Tribunal: TJSP
Processo: 1000018-66.2021.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Erro material - Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.